Tribunal: TJDFT
Processo: 0724272-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por OSMAR PEREIRA ARTIAGA E INGRID OTTONI FUCKNER ARTIAGA em face da decisão monocrática de ID 73038391, que indeferiu liminar postulada no recurso de agravo de instrumento. Alega a parte embargante, em síntese, que a decisão é omissa por ter ignorado o risco concreto de conflito de decisões e até mesmo de cancelamento do processo de origem, diante da ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Defende que decisão embargada não enfrentou a argumentação despendida e limitou-se a indeferir o efeito suspensivo sem considerar o risco de dano grave e irreversível, o que configura omissão relevante e passível de correção. Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para seja reconhecida a omissão e reformada a decisão para deferir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Contrarrazões ID. 73901163. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal que não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Omissão consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. A contradição, por sua vez, que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo. Já a obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso não há vício a ser sanado. A leitura dos aclaratórios da parte embargante indica o nítido intuito em revisitar os termos da decisão monocrática que ponderou o indeferimento da gratuidade de justiça pelo magistrado a quo, cujos fundamentos estão amparados de forma expressa na decisão embargada. Não há nenhuma omissão, contradição ou erro material a ser sanado na decisão que pontuou a documentação insuficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência. Restou esclarecido que os comprovantes de despesas, assim como, os documentos comprobatórios de rendimentos, consistentes em extratos bancários e declarações de imposto de renda, não permitem inferir a atual condição financeira dos agravantes. Em análise prefacial, a situação demonstra padrão de gastos incompatível com a alegada hipossuficiência, afastando a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, §3o, do CPC. Impende anotar que “[o] órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado (...)” e que “não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada (por todos: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; e STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se.